Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706576-06.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MENDES DE JESUS, EDIJANES ROSA ARAUJO, KATYA PIRES MORAIS, MARIA DEUSINA MACHADO, MICHELE SOARES MATEUS, FRANCINEIDE NASCIMENTO RODRIGUES, KARINA CRISTINA SILVA, MARIA DA PAZ CUNHA RIBEIRO, ELAINE DIAS DOS SANTOS APELADO: CLAUDIO COELHO DE OLIVEIRA, ELKELLY ALVES MELO FRANCO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores CLAUDIA MENDES DE JESUS e outros (ID 46917576), em face da sentença (ID 46917569), confirmada nos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de exigir contas, movida em desfavor de CLAUDIO COELHO DE OLIVEIRA e ELKELLY ALVES MELO FRANCO, indeferiu a petição inicial, diante a ilegitimidade ativa dos Autores e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, inc. II e 485, inc. I, ambos do CPC. Sem Custas finais, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, pois não houve citação. Os Apelantes alegam em suas razões recursais que: (i) o art. 1.350 do Código Civil estipula que o síndico convocará, anualmente, reunião da assembleia, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, sendo certo que, se a assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino, nos termos do § 2o, do art. 1.350 do Código Civil; (ii) em que pese a convocação e realização de assembleia dos condôminos para prestação de contas, esta não ocorreu ante o não comparecimento do síndico Cláudio, o que enseja o interesse e legitimidade dos autores para postularem o pedido de prestação de contas na via judicial, nos termos do artigo do Código Civil supracitado; (iii) a decisão proferida no REsp n. 535.696/SP atribui legitimidade ativa ao condômino, em casos que, em nome próprio, pedir prestação de contas ao síndico quando este não as tenha prestado por ausência de convocação de assembleia de condôminos e na impossibilidade de obtenção de quórum para convocação de Assembleia extraordinária. Este é exatamente o caso ora discutido em Juízo, posto que o síndico, Réu da ação, não prestou as contas do condomínio, não se pronunciando quando chamado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/08/2022, permanecendo inadimplente com sua obrigação de prestar de contas; (iv) como condôminos, os Recorrentes têm essa garantia sobre as contas do condomínio (receitas, despesas, orçamentos, entre outros); (v) o acompanhamento frequente das contas é algo que deveria ser incentivado, e não apenas prestados em assembleia, que no caso em tela sequer foi possível ser realizada, ante a ausência do ex-síndico; (vi) deve ser reconhecia a legitimidade ativa dos Recorrentes para propor a ação de exigir contas, bem como a permissão ao acesso aos livros de registro da administração condominial, conforme aduz o art. 20, alíneas ''e'', ''f'' e ''g'', da Convenção do Condomínio, para que seja possível analisar o que de fato foi realizado com substancial quantia gerida pelos ex-síndicos em suas gestões. Ao final pedem: Ante o exposto, os Recorrentes requerem a reforma da sentença, com o recebimento e processamento do presente recurso para que seja reconhecida sua legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas em face dos ex-síndicos, conforme dispõe jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de 2a instância da seara cível. E, caso seja esse o entendimento desse ilustrado Colegiado, requer-se a procedência do pedido de acesso aos livros de registro da administração condominial, conforme aduz o artigo 20, alíneas ''e'', ''f'' e ''g'', da Convenção do Condomínio, para que, então, seja possível analisar o que de fato foi realizado com substancial quantia gerida pelos ex-síndicos em suas gestões. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem (ID 46917567). O Apelado CLAUDIO COELHO DE OLIVEIRA, em contrarrazões (ID 48806881), demonstra que as contas exigidas na presente ação já foram prestadas em 22/11/2022, juntando a ata da assembleia geral de prestação (ID 46917567). À vista disso, está evidenciada a perda superveniente de do interesse de agir dos Apelantes quanto à prestação de contas. Com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE os Apelantes, para se manifestarem acerca da perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2023 11:25:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador